Tribunal: TJSP
Processo: 0032506-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução criminal- Progressão de regime- Transferência efetivada - Perda do objeto- ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0032506-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é paciente GILMAR
VIANA MOURA JUNIOR e Impetrante EDUARDO MOREIRA DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032506-34.2020.8.26.0000 -Voto no 19295
2
Habeas Corpus no
Voto
0032506-34.2020.8.26.0000
19295
Impetrante:
Paciente:
Eduardo Moreira de Andrade
Gilmar Viana Moura Junior
HABEAS CORPUS
Execução criminal- Progressão de
regime- Transferência efetivada - Perda do objeto- ORDEM
PREJUDICADA.
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
de liminar, impetrado por Eduardo Moreira de Andrade, em favor de
Gilmar Viana Moura Junior, contra ato do MM. Juízo da Vara das
Execuções da Comarca de Marília.
Sustenta, em síntese, que o paciente vem
sofrendo constrangimento ilegal nos autos do processo de Execução
635.373, pois sua progressão ao regime semiaberto foi deferida aos
23.01.2020 e até a presente data não foi transferido.
Requer, pois, a concessão da medida liminar,
a fim de que seja concedido o regime aberto até o surgimento de vaga no
regime semiaberto, bem como a possibilidade de substituição do regime
semiaberto em aberto e, ao final, a concessão da Ordem para confirmar a
medida ora pleiteada (fls. 02/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032506-34.2020.8.26.0000 -Voto no 19295
3
Indeferida a liminar (fls. 17/18), a autoridade
coatora prestou informações (fls. 22) e, por fim, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade da impetração, em
decorrência da perda do objeto (fls. 25/26).
É o relatório.
2. O remédio heroico está prejudicado.
Conforme
informações
da
autoridade
coatora, o paciente teve deferido seu pedido de progressão ao regime
semiaberto aos 23 de janeiro de 2020 e aguardava disponibilidade de
vaga. Informa, ainda, que já ocorreu a pretendida remoção.
Destarte, ocorreu a perda do objeto.
3.
Ante
o
exposto,
JULGO
PREJUDICADO O HABEAS CORPUS.

SILMAR FERNANDES
Relator